Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (AGRAVANTE), ARGEMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 01.383.540/0001-64 (AGRAVADO), HOSANA AURORA BARBIERI - CPF: 412.707.899-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS - PRELIMINARES – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FUNDADA DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER OS ALUGUÉIS – CONSIGNAÇÃO DOS VALORES EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 335, IV, DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece das preliminares que não foram analisadas pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O ordenamento jurídico autoriza a consignação de valores nas hipóteses em que surjam dúvidas acerca de quem deve receber o objeto do pagamento, nos termos do art. 335 do CC.

Portanto, a controvérsia acerca do legítimo proprietário do imóvel e a fundada dúvida a quem deve ser pago os locatícios justificam a tutela de urgência deferida na ação principal para que a locatária, ora Agravante, deposite os valores judicialmente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018148-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança
n.° 1038037-95.2020.8.11.0002,

movida pela
ARGEMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS LTDA.,
determinou à Agravante que depositasse em Juízo os valores dos alugueis do imóvel objeto da demanda.

Inconformada, aduz a Recorrente que a Recorrida é pessoa estranha à lide. Diante disso pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade da Recorrida. Afirma que falta à Agravada interesse de agir, motivo pelo qual pleiteia a extinção da ação.

Suscita incompetência do Juízo, ao argumento de que o imóvel objeto da lide está arrolado como patrimônio do Espólio do Sr. Francisco Barbieri Filho, no bojo do processo de Inventário n.° 1007995-34.2018.8.11.0002, em trâmite na 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, razão pela qual defende que o Juízo do inventário é o competente para decidir acerca da legitimidade de quem deve receber os aluguéis.

Assegura que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação principal, uma vez que não tem qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a anulação da decisão objurgada e extinção do feito.

Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

O pedido liminar foi deferido (ID. 109453994).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID. 107438969).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Argemat Indústria e Comércio de Cereais Ltda.
ajuizou
Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança
em desfavor da Agravante
Reciclagem Indústria e Comércio de Sub Produtos do Animal Mato Grosso Ltda.

Segundo a narrativa inicial, a Agravada afirmou ter adquirido a propriedade de um imóvel situado no lugar denominado “Capão do Pequi”, Estrada para Praia Grande, Distrito de Várzea Grande/MT, que pertencia ao Sr. Francisco Barbieri Filho.

Informou que antes da aquisição do bem, os antigos proprietários do imóvel, Sr. Francisco e sua esposa Hosana Aurora Barbieri, firmaram contrato de locação do imóvel objeto da lide com a Agravante pelo prazo certo de 20 (vinte) anos, cujo termo final do contrato de aluguel está previsto para 2035.

Assegurou que enviou notificação extrajudicial à Agravante para que o pagamento dos aluguéis fosse feito diretamente à nova proprietária do imóvel, ora Agravada; contudo, apesar de devidamente notificada, a Agravante continuou efetuando os pagamentos ao antigo dono do imóvel, agora, Espólio de Francisco Barbieri Filho.

Relatou que a Agravante efetua o pagamento dos aluguéis diretamente à Inventariante Sr.ª Hosana Aurora Barbieri, a qual não presta as devidas contas aos herdeiros acerca do recebimento de tais valores.

Durante a tramitação da ação principal, a Agravada formulou pedido de tutela de urgência incidental para que a Agravante passasse a depositar os aluguéis diretamente na conta da Agravada ou, subsidiariamente, que fossem depositados judicialmente.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que a Agravante depositasse em Juízo os valores dos aluguéis, em virtude da incerteza acerca da legitimidade para recebimento dos locatícios.

Feita a contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No arrazoado, a Agravante almeja a extinção do feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente a remessa dos autos ao Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT. Em síntese, alega incompetência do Juiz da 3.ª Vara Cível de Várzea Grande/MT; falta de interesse processual da Agravada; Ilegitimidade ativa da Agravada; Ilegitimidade passiva da Agravante.

Com efeito, as matérias suscitadas não podem ser apreciadas porque não foram enfrentadas pelo Juiz de primeiro grau, portanto não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Assim, não conheço desses pedidos.

Quanto ao pedido para anular/revogar a decisão invectivada, não entrevejo razões para acolher tal pretensão.

Com efeito, muito embora tenha agregado efeito suspensivo ao recurso, verifico que o Juiz singular agiu com a cautela necessária ao permitir que a Agravante depositasse judicialmente os valores atinentes ao aluguel porque não há clareza quanto ao legítimo titular ao recebimento dos aluguéis.

Convém ressaltar que a legislação autoriza a consignação de valores nas hipóteses em que surjam dúvidas acerca de quem deve receber o objeto do pagamento, nos termos do art. 335 do CC.

Portanto, a controvérsia acerca do legítimo proprietário do imóvel e a fundada dúvida a quem deve ser pago os locatícios justificam a tutela de urgência deferida na ação principal para que a locatária, ora Agravante, deposite os valores judicialmente.

Aliás, registro que a consignação dos valores em juízo visa resguardar os direitos da Agravada que afirma ser adquirente do imóvel, bem como exime a Agravante do risco do pagamento indevido, até que sobrevenham maiores elementos que permitam averiguar o legítimo proprietário do bem objeto da lide.

Essas circunstâncias conferem verossimilhança às alegações da Agravada, bem como o perigo de dano suscitado na ação principal, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Feitas essas considerações, revogo a decisão liminar ID. 105186965 e
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022